Tribunal: TJMT
Processo: 1014448-70.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014448-70.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[NATANAEL FARIAS DA SILVA - CPF: 042.436.702-50 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), WELINTON MARTINS FLORES - CPF: 046.603.061-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 13/07/2025, denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, no qual se pleiteia a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas alternativas, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo e suficiência de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
; (ii) estabelecer se a gravidade do delito foi considerada de forma abstrata ou concreta; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar a adequação da manutenção da prisão diante do estágio processual e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva demonstra a presença do
fumus commissi delicti
, evidenciado pela materialidade delitiva e pelos indícios suficientes de autoria, inclusive com confissão do paciente e apreensão da arma utilizada.

4.

O
periculum libertatis
se evidencia na gravidade concreta da conduta, consistente no desferimento de múltiplos golpes de arma branca em regiões vitais da vítima, revelando periculosidade acentuada e risco à ordem pública.

5.

A fundamentação da custódia não se baseia exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas do modus operandi, aptas a justificar a medida extrema.

6.

A residência do paciente em outra unidade da federação, isoladamente, não justifica a prisão preventiva, mas pode ser considerada como elemento complementar quando associada a outros fundamentos idôneos.

7.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

8.

Não há excesso de prazo, pois o processo tramita regularmente, considerando a complexidade do procedimento do Tribunal do Júri e a inexistência de desídia estatal, incidindo a Súmula 64 do STJ.

9.

O encerramento da instrução processual e o tempo de custódia cautelar aproximado de nove meses impõem reavaliação da necessidade da prisão à luz do princípio da proporcionalidade.

10.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal no estágio atual do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
, legitima a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A residência fora do distrito da culpa não justifica, por si só, a custódia cautelar, podendo atuar como fundamento complementar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e da complexidade do processo, não por critério meramente aritmético.

5. O encerramento da instrução processual autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando suficientes e proporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, §6º, 310, II, 312, 313, I, 316 e 319; CP, arts. 121, §2º, II e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 661.641/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 25/05/2021; STJ, RHC 41.493/MG; STJ, RHC 132.743/MG, Rel.
Min. Laurita Vaz, j. 22/02/2021; Súmula 64/STJ.

RELATÓRIO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
NATANAEL FARIAS DA SILVA
, preso preventivamente desde 13 de julho de 2025, denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta e específica que justifique a manutenção da prisão preventiva, destacando que a decisão se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem apontar elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

Alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade laborativa lícita como vaqueiro, tem apenas 20 anos de idade e não possui qualquer vínculo com organizações criminosas ou histórico de envolvimento reiterado na prática delitiva.

Argumenta, ainda, que o simples fato de o réu residir em outra unidade da federação não constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando inexistem elementos concretos que indiquem intenção de fuga ou de se furtar à aplicação da lei penal.

Sustenta que o paciente permanece segregado cautelarmente há aproximadamente 08 (oito) meses, o que evidencia a excessiva duração da custódia cautelar, sobretudo diante da fragilidade dos elementos probatórios até então produzidos.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (ID

358385899) e as informações de praxe foram prestadas pelo juízo de primeiro grau (ID 360270886).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Rosana Marra, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 361670856), sumariando o seu entendimento desta forma:

HABEAS CORPUS
. Homicídio qualificado tentado. Art. 121, §2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva.
Ausência de fundamentação concreta
. Improcedência. Gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
empregado. Fundamentação que vai além da mera tipificação legal. Risco à ordem pública demonstrado.
Residência em outro Estado da Federação.
Elemento complementar que, conjugado à gravidade concreta, reforça o risco à aplicação da lei penal.
Condições pessoais favoráveis
. Primariedade insuficiente para afastar a preventiva quando presente o
periculum libertatis
. Medidas cautelares diversas. Insuficiência diante da gravidade concreta. Excesso de prazo. Ausência. Instrução em regular andamento.
Pela denegação da ordem
.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
NATANAEL FARIAS DA SILVA
, preso preventivamente desde 13 de julho de 2025, denunciado pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP).

1. Da prisão preventiva e seus requisitos

A prisão preventiva, como medida cautelar extrema, exige a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP:
fumus commissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal).

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LVII, consagra o princípio da presunção de inocência, razão pela qual a prisão antes do trânsito em julgado deve ser excepcional e rigorosamente fundamentada.

2. Da análise do caso concreto

2.1. Da fundamentação da decisão impugnada

Analisando detidamente a decisão que manteve a prisão preventiva, verifico que o magistrado a quo fundamentou a custódia em:

a) Garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi (múltiplos golpes de canivete em região vital);

b) Garantia da aplicação da lei penal, considerando que o réu reside em outra unidade da federação (Vilhena/RO).

A propósito, eis os trechos do decreto preventivo e do édito que manteve a custódia cautelar:

“No caso em concreto, o fato imputado ao flagrado, em tese, enquadra-se no crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, c.c art. 14, inciso II, do Código Penal.

Destarte, satisfeita a exigência do art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 200697735), o Boletim de Ocorrência (id. 200697736), o Termo de Exibição e Apreensão (id. 200697740), Prontuário Médico (id. 200697955), Relatório Fotográfico (id. 200697954), bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a autoridade policial.

Quanto à autoria, há indícios de que o flagrado praticou a referida infração penal, conforme os depoimentos que transcrevo na sequência.

Daniel Henrique de Oliveira Pontes
, relatou que:

QUE cientificado de que tem o dever legal de dizer a verdade e que incorre em crime de falso testemunho caso oculte fatos ou afirme falsamente, compromissado nos termos da lei, passou a declarar: QUE é proprietário do referido estabelecimento e relata que, na madrugada do dia 13 de julho de 2025, por volta das 02h30min, a vítima WELINTON, conhecido pela alcunha de "NANICO", acompanhado do agressor identificado posteriormente como NATANAEL e de outro rapaz que afirma não conhecer, chegaram até sua conveniência com a intenção de consumir bebidas alcoólicas, mais especificamente cervejas. QUE, após atendê-los, retornou ao interior do estabelecimento para reabastecer os freezers. QUE, em determinado momento, foi procurado por uma terceira pessoa, a qual também não sabe identificar, informando-lhe que havia uma confusão do lado de fora do estabelecimento. QUE então saiu para verificar e encontrou WELINTON e NATANAEL discutindo. QUE interveio e solicitou que ambos cessassem a discussão, informando que não permitia aquele tipo de comportamento em seu comércio. QUE ambos acataram a ordem, cessando a briga imediatamente, razão pela qual retornou ao interior do estabelecimento para concluir seu trabalho. QUE, logo depois, escutou gritos e saiu correndo para averiguar, momento em que avistou WELINTON coberto de sangue e pedindo socorro, estando NATANAEL próximo a ele, apenas observando a situação. QUE, temendo pela segurança da vítima, ordenou que NATANAEL se afastasse, receando que este ainda quisesse agredi-lo novamente. QUE percebeu que NATANAEL se afastou, seguindo em direção à rua. QUE diante dos fatos, acionou imediatamente a POLÍCIA MILITAR e solicitou o atendimento da ambulância para socorro da vítima. QUE afirma conhecer WELINTON desde a adolescência, pois estudaram juntos, contudo, destaca que não mantém vínculo de amizade com ele. QUE declarou ainda nunca ter visto os outros dois rapazes que estavam com WELINTON naquela madrugada, sendo um deles o autor da agressão. QUE finaliza mencionando que, conforme seu conhecimento, WELINTON é uma pessoa de temperamento um pouco reservado e, às vezes, difícil de se relacionar em certas situações. QUE relata possuir câmeras de monitoramento instaladas na parte interna de seu estabelecimento, porém informa que não há câmeras na parte externa do comércio e também desconhece a existência de equipamentos semelhantes nas adjacências.

Victor Mateus dos Santos Alves
, Policial Militar, manifestou-se nos seguintes termos (id. 200697738):

QUE é Policial Militar e que na data de 13 de julho de 2025, por volta das 03h30min, recebeu informações do investigador da PJC identificado como FABRÍCIO, acerca de possível esfaqueamento ocorrido na Conveniência do Daniel, situada no final da Rua São Paulo, Bairro Jardim Aeroporto. QUE, de posse da informação, deslocou-se juntamente com a guarnição até o local, onde encontrou a vítima WELINTON MARTINS FLORES caída ao solo, ensanguentada, sendo necessário acionar a ambulância para conduzi-lo ao pronto atendimento. QUE em conversa com o proprietário do estabelecimento, Sr. DANIEL, este relatou que estava reabastecendo os freezers com cerveja quando ouviu alguém pedindo socorro, vindo a encontrar a vítima na varanda da conveniência, caindo logo em seguida ao solo. QUE após obter as características do suspeito, a equipe saiu em diligências e logrou êxito em localizá-lo na MT199, sentido à Cascata. QUE na abordagem pessoal, encontrou um canivete de cabo branco no bolso do suspeito, o qual confessou ter utilizado na agressão. QUE NATANAEL FARIAS DA SILVA alegou que foi ameaçado de morte e agredido pela vítima, motivo pelo qual desferiu os golpes de canivete na região do pescoço e nuca. QUE o suspeito foi conduzido à delegacia com o uso de algemas e apresentava cortes na mão esquerda. QUE, indagado se havia câmeras de monitoramento no local ou adjacências, respondeu que não foi possível localizar câmeras externas nas imediações, e que no interior do estabelecimento existem câmeras de segurança, porém estas não captaram o fato, tendo em vista que a agressão ocorreu na parte externa da conveniência.

João Bazam Tomicha
, Policial Militar, manifestou-se nos seguintes termos (id. 200697739):

QUE participou da guarnição comandada pelo policial VICTOR MATEUS DOS SANTOS ALVES, na ocorrência registrada sob o BO nº 2025.221534. QUE ao chegarem na conveniência informada, encontraram a vítima ao solo, ferida por golpes de arma branca. QUE após acionarem o socorro médico, colheram informações com o proprietário do local e iniciaram diligências para localização do suspeito. QUE o suspeito foi localizado às margens da MT-199, sendo feita abordagem e encontrada com ele a arma branca supostamente utilizada no crime. QUE o mesmo assumiu a autoria dos fatos e foi conduzido à delegacia. QUE toda a ocorrência foi registrada e encaminhada à Polícia Judiciária Civil para providências.

Por fim, em seu interrogatório em sede policial, o flagrado
NATANEL FARIAS DA SILVA
manifestou-se nos seguintes termos (id. 200697944):

QUE ciente dos seus direitos constitucionais de permanecer em silêncio, de ser assistido por um advogado e de avisar uma pessoa por ele endicado, o qual avisou seu pai, ADAILTON, 65-99980- 6059 (KATRIEL) declara que opta por responder ao interrogatório; QUE reside na cidade de CHUPINGUAIA, no estado de RONDÔNIA, e que há cerca de duas semanas veio até a região de VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE visitar seu pai, ADAILTO AUGUSTO DAS NEVES, o qual mora no assentamento RITINHA. QUE no dia anterior aos fatos veio até a cidade de VilaBela acompanhado de WELINTON MARTINS FLORES, a vítima, e de outro rapaz conhecido apenas pela alcunha de TIZIL, ambos moradores da mesma Gleba Ritinha, com a finalidade de consumir bebidas alcoólicas. QUE passaram a noite ingerindo bebidas, e durante esse período a vítima passou a provocá-lo com frequência, dizendo que ele, NATANAEL, juntamente com TIZIL, teria passado a perna nele, em razão de uma transferência bancária via PIX feita por WELINTON para a conta de TIZIL. QUE mesmo após diversos pedidos para que cessasse as provocações, a vítima continuava dizendo que o interrogado o havia enganado e chegou a afirmar por mais de uma vez que iria matá-lo. QUE diante dessa situação e do ambiente tenso, resolveu se retirar do local. QUE ao tentar ir embora, foi surpreendido pela vítima, que o puxou pela camiseta e partiu para cima com intenção clara de agredi-lo fisicamente. QUE, nesse momento, por reflexo e temendo que WELINTON fosse pegar o canivete que acreditava que ele portava para atacá-lo, sacou rapidamente o seu próprio canivete e desferiu diversos golpes contra a vítima. QUE não sabe ao certo onde os golpes acertaram, pois agiu em meio à tensão e confusão do momento. QUE afirma que em nenhum momento teve intenção de matar WELINTON, até porque os três haviam vindo juntos para a cidade e planejavam retornar juntos para a Gleba Ritinha. QUE relata ainda que, após o ocorrido, saiu do local e, já nas proximidades da MT-199, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, aos quais se entregou de forma espontânea, sem oferecer qualquer resistência. QUE os policiais encontraram o canivete em seu bolso e ele confirmou a autoria dos fatos. QUE em razão da situação sofreu alguns cortes em sua mão esquerda durante o embate. QUE reitera que apenas reagiu à agressão que sofreu e às ameaças anteriores, e que sua intenção jamais foi tirar a vida da vítima, mas apenas se defender de um ataque iminente. QUE relata, por fim, que nunca havia se envolvido em brigas dessa natureza anteriormente e que não possuía qualquer rixa ou desavença anterior com a vítima WELINTON MARTINS FLORES.

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes
requisitos legais:
“fumus boni iuris”- representado pela prova da
materialidade
delitiva e
indícios suficientes de autoria
; e “periculum in mora” – representado pela
necessidade de garantia da ordem pública
, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

[...]

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a
concreta
gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Percebe-se, sobretudo, das circunstâncias da empreitada criminosa, que o custodiado desferiu múltiplos golpes de arma branca contra a vítima atingindo-o no pescoço e nuca.

Necessário transcrever o relatório produzido pelo médico responsável para demonstrar a gravidade do caso:

“[...] Paciente apresentando vários traumas em região do
pescoço, cervical e face
, paciente desorientado, agitado, pálido hipocorado, com hemorragia, em atendimento imediato pela equipe. [...]
foi intubado devido o grau das lesões e trauma
”.

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelo delito descrito, servindo, acima de tudo, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte do custodiado.

Nesta perspectiva “(...) entende-se a garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é a majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente” (BRASILEIRO DE LIMA, Renato.
Manual de Processo Penal: Volume Único
. 12ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 960).

Vale frisar, outrossim, que eventuais condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo, família constituída ou profissão lícita – não garantem o direito à revogação da custódia cautelar, quando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, os quais se verificam no caso concreto [...]

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para apaziguar a ordem pública.

Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
de
NATANAEL FARIAS DA SILVA
, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.”
(ID 358037877 – pág. 34/39).

“
II - DA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

Ao reavaliar os autos, constata-se que os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva permanecem inalterados e robustos, não havendo qualquer fato novo que justifique a sua revogação.

O fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, está devidamente demonstrado pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 201023088), Boletim de Ocorrência (ID 201023089), Termo de Exibição e Apreensão do canivete utilizado no crime (ID 201023343), prontuário médico da vítima (ID 201023358), bem como pelos depoimentos das testemunhas (IDs 201023341, 201023342) e pelo interrogatório do próprio acusado, que confessou a prática do ato (ID 201023347).

O periculum libertatis também se faz presente, sendo a manutenção da segregação necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito. O modus operandi empregado pelo acusado revela sua periculosidade acentuada, pois, supostamente, por motivo fútil, desferiu múltiplos golpes de arma branca em regiões vitais da vítima (pescoço e nuca), que apenas não veio a óbito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme consta no prontuário médico (ID 201023358), a vítima deu entrada no hospital "desorientado, agitado, pálido, hipocorado, com hemorragia", necessitando de intubação "devido o grau das lesões e trauma", o que evidencia a brutalidade da conduta e o risco que a liberdade do agente representa à garantia da ordem pública.

Conforme ensina Renato Brasileiro de Lima: “a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente. A periculosidade do acusado, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, notadamente a extrema violência empregada, pode justificar a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública." (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume Único. 11ª ed. Salvador: Juspodivm, 2023, p. 1011).

Ademais, está preenchido o requisito de admissibilidade do art. 313, I, do CPP, pois o crime imputado ao réu é doloso e a pena máxima cominada é superior a 4 (quatro) anos de reclusão. [...]

Por fim, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, demonstradas pelas circunstâncias do caso, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se, por ora, insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, com amparo no art. 316, do CPP, por persistirem os motivos que a ensejaram,
MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de NATANAEL FARIAS DA SILVA
, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.”
(ID 358037877 - pág. 285/286)

Na sequência, apresentada resposta à acusação a Defensoria postulou novamente a revogação da prisão preventiva que, pelos mesmos fundamentos foi indeferida e designada audiência de instrução. Realizadas audiências de instrução em fevereiro e março de 2026, o magistrado indeferiu o pleito defensivo de liberdade provisória e manteve a segregação cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, e na garantia da aplicação da lei penal, considerando que o réu reside em outra unidade da federação.

2.2. Da gravidade concreta versus gravidade abstrata

A impetrante sustenta que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito.

Contudo, não assiste razão à defesa neste ponto.

A decisão não se limitou à tipificação legal, mas apontou circunstâncias concretas do caso: o emprego de múltiplos golpes de canivete em região vital, demonstrando especial periculosidade na execução do crime.

Como bem pontuou a culta Procuradora de Justiça, em seu parecer, as qualificadoras da suposta tentativa de homicídio não decorrem da mera subsunção típica, mas do modo concreto como a conduta foi praticada.

2.3. Da residência em outra unidade da Federação

Quanto ao fundamento relativo à residência do paciente em Rondônia, merece temperamento.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera residência fora do distrito da culpa, isoladamente considerada, não justifica a prisão preventiva. Nesse sentido:

“O mero fato de o agravante não residir no distrito da culpa não leva à conclusão automática de risco para a aplicação da lei penal que justifique a necessidade da prisão preventiva.”
(AgRg no HC n. 661.641/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

“O simples fato de o acusado residir fora do distrito da culpa, se ausentes quaisquer circunstâncias concretas que indiquem a afetação dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, não justifica a prisão preventiva.”
(STJ, RHC 41.493/MG)

Todavia, no caso concreto, este fundamento foi utilizado de forma complementar à gravidade concreta da conduta, não como elemento autônomo e isolado.

2.4. Das condições pessoais favoráveis

É certo que o paciente é primário, possui bons antecedentes e exerce atividade lícita. Contudo, tais circunstâncias, embora relevantes, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva quando presente o
periculum libertatis
.

A jurisprudência pátria é pacífica ao estabelecer que a existência de atributos subjetivos positivos não garante a liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Conforme bem salientado pelo juízo de origem:

“A existência de condições pessoais favoráveis [...] não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça consolidou entendimento no
Enunciado nº 43
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

2.5. Do excesso de prazo

No que tange ao excesso de prazo suscitado, cumpre registrar que a aferição de eventual dilação indevida não resulta de mera soma aritmética, mas do exame da complexidade do caso e do comportamento das partes.

Na espécie, observa-se que o processo tramita dentro da normalidade: a exordial foi recebida em
07/08/2025
e a colheita de provas finalizada em
03/03/2026
. Note-se que a abertura de vista para alegações finais (ocorrida em
26/03/2026
) sucedeu o cumprimento de diligências complementares pleiteadas pela defesa, o que atrai a incidência da
Súmula 64 do STJ
.

Tratando-se de procedimento escalonado do Tribunal do Júri, a tramitação mostra-se compatível com a natureza do delito, inexistindo períodos de inatividade injustificada que autorizem o relaxamento da custódia.

3. Da proporcionalidade e das medidas cautelares alternativas

Nada obstante a presença inicial dos requisitos da prisão preventiva, o encerramento da instrução processual impõe uma nova incursão sobre a proporcionalidade da medida extrema.

O paciente encontra-se custodiado há aproximadamente 9 meses. Ante o estágio atual do feito – já em fase de alegações finais –, a manutenção do cárcere transmuda-se em indevida antecipação de pena, ferindo a natureza meramente cautelar da prisão.

À luz do
princípio da subsidiariedade
(art. 282, §6º, do CPP), a segregação só se justifica quando as medidas alternativas se revelarem insuficientes.

No caso em tela, a
primariedade
, os
bons antecedentes
e a
comprovação de atividade lícita
, aliados ao avançado estágio da marcha processual, demonstram que a ordem pública e a aplicação da lei penal podem ser resguardadas por meios menos gravosos. Assim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se providência adequada e proporcional. (STJ, RHC n
º
132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ante o exposto, em sintonia parcial com o parecer,
concedo parcialmente a ordem
de
habeas corpus
para, em benefício de
Natanael Farias da Silva
, qualificado nos autos, garantir-lhe a liberdade provisória no processo n. 1000815-86.2025.8.11.0077, em trâmite na Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares
: (i) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades; (ii) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; (iii) proibição de manter contato com a vítima, por qualquer meio; (iv) uso de monitoramento eletrônico; sem prejuízo de outras medidas que, isolada ou cumulativamente, o juízo de origem entenda pertinentes, à luz de seu poder geral de cautela.

Determino, por conseguinte, a imediata comunicação ao juízo de origem para expedição do competente alvará de soltura, observadas as medidas cautelares e alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação do cumprimento de tais condições, pelo paciente, e todos os endereços onde este poderá ser encontrado, em imediata expedição de mandado de prisão, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara.

Peço vênia ao eminente Relator para, respeitosamente, encaminhar minha divergência, quanto
à
liberdade provisória do paciente.

Adoto o relatório, para evitar tautologia.

Como visto, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente
NATANAEL FARIAS DA SILVA
, por ordem do
Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante n.º 1000794-13.2025.8.11.0077 que, em 13 de julho de 2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática,
em
tese, do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), ocorrido nas dependências de uma conveniência.

A autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva
n
a audiência de custódia, fundamentando a decisão na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado.

A análise do conjunto fático revela a extrema gravidade das condutas atribuídas ao paciente.

Conforme consta dos autos, na madrugada dos fatos, o paciente teria desferido múltiplos golpes de canivete contra a vítima Welinton Martins Flores, atingindo-a em regiões vitais, como o pescoço, a região cervical e a face. A agressão ocorreu de forma inesperada, após uma discussão em um estabelecimento comercial, tendo a vítima sido socorrida em estado grave, inconsciente e necessitando de intubação imediata, em razão da gravidade das lesões.

Cumpre ressaltar que o paciente confessou, em sede policial, a autoria das facadas, alegando ter reagido a agressões verbais e físicas anteriormente perpetradas pela vítima. Todavia, a violência desmedida dos golpes desferidos e a letalidade do instrumento utilizado (canivete) evidenciam a periculosidade social do agente e o risco que sua liberdade representa à ordem pública.

Somada à gravidade concreta da conduta, verifica-se que o paciente reside em outro Estado e, logo após a injusta agressão, evadiu-se do local do crime, sendo posteriormente localizado por uma guarnição da Polícia Militar. Tal circunstância evidencia o risco concreto à aplicação da lei penal, reforçando a necessidade da custódia cautelar.

Nesse passo, as condições pessoais favoráveis do paciente não são, por si sós, suficientes para justificar a revogação da prisão quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No caso em tela, embora a ação penal já se encontre em fase de alegações finais, trata-se de crime de homicídio em que se encerra a primeira fase do rito escalonado, caminhando
-se o processo
para o julgamento pelo Júri Popular. A periculosidade do agente, demonstrada pela brutalidade do ato, permanece atual, tornando a manutenção da segregação medida indispensável para a garantia da ordem pública, especialmente diante da proximidade do julgamento pelo Conselho de Sentença.

Além disso, não se cogita de indevida antecipação da pena. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos e em estrita observância aos requisitos legais, não configura afronta ao princípio da presunção de inocência.

Trata-se de medida de natureza cautelar, e não de antecipação de pena, com finalidade distinta da sanção penal definitiva. Vejamos:

“(...) A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).”

Nesse contexto, revela-se inequívoca a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para conter o ímpeto violento do paciente, impondo-se, portanto, a manutenção da segregação cautelar como medida indispensável para resguardar a sociedade e garantir a instrução criminal, diante da brutalidade do atentado contra a vida da vítima.

Em situações tais, eis os entendimentos jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)
Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

2.
O modus operandi violento, com ataque deliberado a vítima vulnerável após cessado o conflito, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4. A superveniência de condições adequadas de custódia afasta alegação de violação à dignidade da pessoa humana como fundamento para soltura.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 302, II, 304 a 306, 312, 313 e 319; CP,
arts
. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC nº 748.947/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira (Des. Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 22.5.2023,
DJe
26.5.2023.

(N.U 1012725-16.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026,
Publicado
no DJE 24/04/2026)

(...)III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, destacando o modus operandi do crime, consistente em golpe de faca no abdome da vítima, em ambiente público, por motivação torpe (ciúmes), o que evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

4. A necessidade de garantia da ordem pública justifica-se diante da brutalidade do ataque, que expôs as vísceras da vítima e demandou intervenção médica de urgência, sendo esta circunstância apta a gerar intranquilidade social e risco de reiteração delitiva.

5.
O juízo singular demonstrou, de forma motivada, que o paciente se evadiu do distrito da culpa após o crime e permanece foragido, o que autoriza a prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do Enunciado 26 do TJMT.

(...)

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A decisão que decreta prisão preventiva por homicídio qualificado tentado deve apresentar fundamentação concreta baseada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente.

2. A fuga do distrito da culpa após o cometimento do crime autoriza a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal.

(...) (N.U 1017914-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025,
Publicado
no DJE 03/07/2025)
”

Com essas considerações,
divirjo do Relator para denegar a ordem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026